Tribunal: STF
Processo: MS 30835
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA DO IMPETRANTE. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999 E ART. 5º, INC. LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDA. DIVERSIDADE DE RESPONSÁVEIS E COMPLEXIDADE DAS MATÉRIAS EM ANÁLISE. OMISSÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.